Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-23.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000512-23.2025.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GONCALVES MENDES DA CRUZ

Advogado(s): RICARDO CARLOS MEDEIROS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL C
I
V
I
L. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA
ABUSIVA
.

PODER-DEVER DE CAUTELA DO JUIZ.

DETERMINAÇÃO DE JUNTADA D
E
DOCUMENTOS
. DESCUMPRIMENTO.
APELO
D
O

AUTOR
NÃO

PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia, especialmente quanto ao pedido de exibição de cópia dos contratos. A parte autora requereu o deferimento da gratuidade da justiça no recurso, o que foi acolhido diante da presunção legal de hipossuficiência não desconstituída pela parte adversa. O recurso foi conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em sede recursal, mesmo diante da extinção liminar da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz detém poder-dever de cautela (CPC, art. 139, III), legitimando a exigência de documentos capazes de afastar indícios de litigância abusiva, como medida de proteção à integridade do sistema de justiça.

A litigância abusiva, conforme a Nota Técnica sobre o Tema Repetitivo n. 1198 do STJ, não se confunde com litigância de massa ou repetitiva, podendo se caracterizar por práticas abusivas isoladas, com ajuizamento artificial ou desprovido de lastro mínimo.

O pedido de exibição de cópia de contrato bancário deve ser precedido de tentativa extrajudicial real, cuja ausência configura falta de interesse de agir, conforme jurisprudência dos Tribunais Estaduais e orientação do STJ.

A inércia da parte autora em cumprir diligência simples e razoável determinada pelo juízo, destinada à demonstração de legitimidade da postulação e tentativa de solução prévia do litígio, autoriza o indeferimento da inicial (CPC, art. 330, IV).

A jurisprudência pátria vem validando a atuação judicial pautada em cautela diante da proliferação de demandas potencialmente abusivas, a exemplo de decisões do TJSC, TJSP e TJPI, que reconhecem a legitimidade de medidas voltadas à prevenção da litigância abusiva.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1198 (REsp 2.021.665/MS), firmou o entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a emenda da petição inicial com documentos mínimos que lastreiem a pretensão.

O princípio da cooperação (CPC, art. 6º) impõe deveres recíprocos às partes e ao juiz, inclusive o dever de prevenção processual, que foi observado no caso ao oportunizar a regularização do vício.

Tendo sido apresentadas contrarrazões pela parte ré, aperfeiçoou-se a triangularização da relação processual, autorizando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.790.788/RJ) e do TJSC (Apelação n. 0314387-05.2018.8.24.0023) reconhece a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência mesmo em hipóteses de improcedência liminar, desde que haja contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode exigir, de forma fundamentada, a juntada de documentos mínimos à petição inicial como medida de cautela diante de indícios de litigância abusiva, sem que isso configure ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

A ausência de comprovação de tentativa real e concreta de solução extrajudicial da controvérsia autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

A apresentação de contrarrazões aperfeiçoa a triangularização da relação processual, autorizando a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante de extinção liminar do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §§ 1º, 2º e 8º, 139, III e 330,

IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema Repetitivo n. 1198, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26.06.2024; STJ, REsp 1.790.788/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2019; TJ-SC, Apelação n. 0314387-05.2018.8.24.0023, rel. Haidée Denise Grin, j. 27.05.2021; TJ-SP, AC n. 1006716-94.2022.8.26.0506, rel. Carlos Abrão, j. 04.10.2023; TJ-PI, AC n. 0800031-62.2023.8.18.0047, rel. Fernando Lopes E Silva Neto, j. 25.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000512-23.2025.8.05.0043
,
da Comarca de
Canavieiras
/Bahia em que figuram como
apelante,
ANTÔNIO GONÇALVES MENDES DA CRUZ

e como
apelad
o,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12